Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-16.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Interrupção no fornecimento de energia elétrica da autora em decorrência de inadimplemento – Ré que se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à existência de débito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso não provido*